Tribunal: TJSP
Processo: 2134026-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2134026-03.2020.8.26.0000,
da Comarca de Campinas, em que é paciente
MELQUIZEDEQUE ALCANTARA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA 4a VARA CRIMINAL - FORO DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134026-03.2020.8.26.0000 -Voto no 22.634 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2134026-03.2020.8.26.0000
Impetrante: MARLISE COSTA GIRARDELI (DEFENSORIA PÚBICA)
Paciente: MELQUEZEDEQUE ALCÂNTARA SILVA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE CAMPINAS
Voto no 22.634
Habeas Corpus. Crime de furto noturno qualificado. Soltura, pela
inexistência de motivo para a prisão preventiva, e pela pandemia
Covid-19. Não cabimento. Repetição de outra Impetração. Não
conhecimento. Determinação de realização de audiência na forma
virtual. Constrangimento ilegal não configurado. Impetração
conhecida em parte, e, na parte conhecida, denegada a Ordem.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente alegando-se, em síntese, que
está preso cautelarmente pela prática do crime de
furto
noturno
qualificado.
Alega
sofrer
constrangimento ilegal por parte da Autoridade
Coatora,
em
razão
de
decisão,
carecedora
de
fundamentação idônea, que designou audiência virtual
para o dia 30 de julho de 2020. Alega também, em
síntese, que: 1. a realização de audiência na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134026-03.2020.8.26.0000 -Voto no 22.634 - AR
3
virtual fere princípios constitucionais, além de não
observar o procedimento previsto no Código de
Processo Penal, impedindo o livre exercício da
defesa; 2. há grande possibilidade de fraude e
ocorrência
de
nulidade
por
inobservância
dos
procedimentos legais; 3. em razão da superlotação,
assim como da notória insalubridade, as unidades
prisionais não apresentam estrutura adequada para
contenção da proliferação do COVID-19; 4. a prisão
cautelar
revela-se
violação
ao
princípio
da
presunção de inocência; 5. as hipóteses do artigo
312 do Código de Processo Penal não são incidentes;
6. a manutenção da prisão cautelar equivale a
antecipação de pena. Pede a concessão da Ordem,
também em liminar, para que seja sustada a
realização da audiência, ou anulação do ato, na
hipótese de já ter sido realizado, bem como
concedida a liberdade provisória (fls.01/14). Vieram
documentos (fls.15/50).
Negada a medida liminar (fls.54/56), foram requisitadas informações,
prestadas pela Autoridade Coatora (fls.59/62).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
parcial
conhecimento
da
Impetração, e, na parte conhecida, pela denegação da
Ordem (fls.67/71).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134026-03.2020.8.26.0000 -Voto no 22.634 - AR
4
A Impetração deve ser conhecida em
parte, e, na parte conhecida, denegada a Ordem.
Isso porque o pedido soltura do
Paciente, fundado na inexistência de motivos para a
prisão preventiva e pela pandemia Covid-19 (sob os
mesmos argumentos), já foi objeto de análise e
decisão
por
esta
Corte
(HC
no
2072974-06.2020.8.26.0000, j. em 17.05.2020), com
destaque para a ausência de alteração fática entre o
indeferimento do pedido e esta data, não merendo
qualquer reparo.
Sendo assim, não sendo possível
reapreciar matéria já em análise por este Tribunal,
a única solução possível é o não conhecimento
liminar da Impetração.
Esse,
aliás,
é
o
entendimento
pacificado no Superior Tribunal de Justiça (HC no
23402/SP, rel. Min. José Arnaldo Fonseca, 5a T., j.
em 25.11.12 sem destaque no original):
“PROCESSUAL
PENAL

HABEAS
CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO DISCUSSÃO
SOBRE CO-AUTORIA
EXAME DE PROVA
NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT.
Tratando-se de mera reiteração de pedido,
com os mesmos fundamentos, não se conhece do remédio
constitucional . Por outro lado, a discussão acerca da co-
autoria demandaria o exame de provas, situação não
permitida pela via estreita do habeas corpus. Ordem não
conhecida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134026-03.2020.8.26.0000 -Voto no 22.634 - AR
5
O
conhecimento
da
Impetração
-
excepcional,
registre-se
-
diz
respeito
ao
cancelamento da realização de audiência de instrução
e julgamento pelo sistema virtual.
Em regra, versão relativa a matéria
processual - cujo âmbito e escopo de análise é
exclusivamente o processo de conhecimento, sede
correta para sua análise e valoração - não merece
conhecimento nesta via especial e restrita, como é o
entendimento, não só desta Turma Julgadora, mas
também desta Câmara em seu todo; entretanto, a
relevância do tema importa seu conhecimento, já até
para assentar e firmar posicionamento.
Com
efeito,
nada
precisa
ser
acrescido ao que foi, com arguta proficiência, posto
pelo Procurador de Justiça Fábio Antônio Pineschi:
“Por fim, de minha parte não vislumbro a
possibilidade de reconhecimento da alegação de
nulidade veiculada pela Defensoria Pública, porque
meramente emulativa. Assim, nos termos do art. 1°,
da Resolução n° 549/2011, com a redação estabelecida
pela Resolução n° 772/2017, ambas do Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a
oposição ao julgamento em sessão virtual e o pleito
de
sustentação
oral
em
audiência
deverão
ser
realizados mediante petição protocolizada no prazo
de cinco dias úteis, contados da publicação da
distribuição dos autos, que, para esse específico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134026-03.2020.8.26.0000 -Voto no 22.634 - AR
6
fim, servirá como intimação e deverá embasar-se em
motivos razoáveis, notadamente quando houve razão
para a realização do ato por meios eletrônicos. A
par disso, também artigo 222, §3°, do CPP, com a
alteração introduzida pela Lei Federal n° 11.900/09,
igualmente autoriza a realização de oitiva de vítima
e testemunhas deprecadas, por meio de audiência
virtual.
Na
espécie,
ao
indeferir
o
pleito
defensivo, justificou o digno magistrado “a quo”, na
incidência da pandemia de covid 19, que poderia
colocar em risco a saúde de várias pessoas (fl.50),
com a realização de audiência pessoal, o que poderia
representar eficiente meio de contágio do vírus.
Além do mais, na atualidade, com a introdução dos
processos
eletrônicos,
absolutamente
nada
se
justifica ao apego a retrocessos dispendiosos e
anacrônicos, com base em mera suposição de que, de
alguma
forma,
isto
possa
se
representar
como
prejudicial ao réu, notadamente porque não se pode
dizer, de alguma forma, que tal impeça ou dificulte
o contato entre cliente e advogado, ainda que se
trate da Defensoria Pública que, sabedora da prisão
do acusado, poderia perfeitamente ter ido ao seu
encontro. Destarte, segundo penso, incide no caso a
regra do artigo 563 do Código de Processo Penal, que
diz que, nenhum ato será declarado nulo, se da
alegada nulidade não sobrevier prejuízo para a
acusação ou para a defesa, já que o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134026-03.2020.8.26.0000 -Voto no 22.634 - AR
7
da nulidade no curso do processo penal reclama a
efetiva
demonstração
do
prejuízo,
segundo
o
princípio pas de nullité sans grief (STJ - HC n°
462087/SP, 5a Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas,
julgado em 17 de outubro de 2019)” (fls.70/71,
destaques constantes do original).
Ante o exposto, conhece-se em parte
da Impetração, e, na parte conhecida, denega-se a
Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR